Tribunal: TJES
Processo: 5001090-37.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001090-37.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: AUREA MARIA DE FATIMA ENDLICH
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E COERENTE. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 8.000,00. REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00 EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O FATO GEROU DESDOBRAMENTOS GRAVES NO COTIDIANO DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega que teve sua linha suspensa, sob a justificativa de que o plano contratado havia sido cancelado pela ré e que nada poderia ser feito, pois se tratava de uma reformulação da empresa, com a retirada de alguns serviços do mercado.

Nas razões recursais (ID 3465673), a ré afirma que contatou a autora para que essa anuísse com a mudança de tecnologia, ou se assim preferisse, portasse a linha para outra operadora, que se manteve inerte, o que resta demonstrado que agiu restritamente dentro da regulamentação da Anatel, razão pela qual não há que se falar em condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

Inicialmente, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou a impossibilidade de continuidade do mesmo, tampouco que prestou informações à parte autora, de forma clara e coerente, quanto ao encerramento do plano contratado ou sobre a necessidade de migração de tecnologia. Assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional ante a suspensão indevida e ausência de informação clara e coerente quanto ao cancelamento e às alterações, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Oi maior cuidado na prestação de seus serviços.

Entretanto, entendo assistir razão à recorrente no que concerne à minoração do quantum. Na hipótese, entendo como suficiente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a compensação do abuso sofrido, isto porque não há demonstração de o fato gerou desdobramentos graves no cotidiano da parte autora.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de minorar a condenação em danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.